Tribunal: TJSP
Processo: 1002121-17.2019.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida inversa – Título judicial – Servidão administrativa – Especialidade objetiva – Título que não permite identificar o lugar da servidão no imóvel serviente – Impossibilidade de deferir-se o pretendido registro – Óbice mantido – Nega-se provimento à apelação.